Tribunal: STF
Processo: ARE 1446240
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado: 



    PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - SERVIDOR MUNICIPAL DE BEBEDOURO/SP - Base de Cálculo do 13º salário - Inclusão de adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de assiduidade, e horas extras - Existência de grave divergência - Comprovação analítica suficiente - Uniformização imprescindível - Tema atual e relevante, com posição majoritária na jurisprudência - Impossibilidade da incorporação de verbas eventuais e transitórias - PUIL conhecido e provido, com a manutenção do acórdão de origem, e a fixação de tese sobre a matéria, nos moldes da Res. OE nº 553/11, do E. TJ/SP.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 7º, VIII, e 39, § 3º, da CF. Sustenta, em síntese, que a legislação municipal determina que o décimo terceiro deve incidir sobre todas as parcelas remuneratórias que o servidor esteja recebendo em razão do desempenho de suas funções, tais como horas extraordinárias, adicional noturno e adicional de insalubridade.



    3. É o relatório. Decido.



    4. A pretensão recursal não merece prosperar. Isso porque, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Confiram-se as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE REGIME DE PLANTÃO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSISTENCIAL EM SAÚDE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E NO TERÇO DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA LEI 11.960/2009. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar normas infraconstitucionais locais (Leis municipais 11.716/1995 e 13.493/2003), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Precedentes. II - A questão que não foi debatida em momento processual anterior constitui inovação recursal, insuscetível de ser levantada nas razões do agravo regimental. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.



    (ARE 758.962-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma)



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE: INCLUSÃO NA COMPOSIÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E NA BASE DE CÁLCULO DO ABONO DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO NFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (AI 765.925-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    5. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator